Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL: DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (RESPONSABILIDADE CONTRATUAL). RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. A cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos, de sorte que se estipulada em dias úteis torna-se desarrazoada e abusiva, a culminar em desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, artigos 47 e 51, IV; Precedente do TJDFT: Incidente de Uniformização de Jurisprudência UNJ 2015.01.1.006823-9, julgado em 11.7.2016).
III. No caso concreto, é de se pontuar que a data prometida para a entrega da unidade residencial era 11.8.2020 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), sem comprovação do recebimento do bem (entrega das chaves), até o presente momento.
IV. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475).
V. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 300,00 (Lei 9.099/95, art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel), como bem fixado na sentença ora revista.
VI. Lado outro, em razão do inadimplemento contratual por parte da recorrente (atraso na entrega do imóvel), a restituição integral do valor pago pela parte requerente (consequência da rescisão contratual de avença) é medida que se impõe (Súmula 543 do STJ).
VII. Respeitante ao termo inicial dos juros de mora (objeto de recurso da parte requerente), razão assiste à recorrente, porquanto a rescisão teria ocorrido por culpa da construtora (inexecução do contrato). Logo, devem incidir a partir da citação (CC, art. 405) por se tratar de responsabilidade contratual, cuja mora já existia ao tempo da propositura da demanda. Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 1373820, DJE: 6/10/2021; 5a Turma Cível, acórdão 1366834, DJE: 10/9/2021; 7a Turma Cível, acórdão 1382458, DJE: 19/11/2021 e acórdão 1362355, DJE: 19/8/2021.
VIII. Recursos de ambas as partes conhecidos. Improvido o da parte requerida. Provido o da parte requerente para determinar que os juros moratórios incidam a partir da citação válida. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente integralmente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).